Tribunal: TJDFT
Processo: 0705281-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705281-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Renata de Avila Sacramento Agravado: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renata de Avila Sacramento contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0741135-44.2021.8.07.0001, assim redigida: “Inicialmente, neste ato, efetuei o cadastramento dos advogados constantes no instrumento de ID 114133495, para atuarem na defesa da parte executada. Chamo o feito à ordem. Da análise dos autos, observo que a parte executada juntou petição nominada como "embargos à execução" nestes autos executivos. Todavia observo que o art. 914, §1°, do CPC, preconiza que os embargos à execução deverão ser opostos em autos apartados em por dependência. Desse modo, sua oposição no bojo dos autos executivos configura erro grosseiro. Neste sentido, decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. MERA PETIÇÃO. JUNTADA NA EXECUÇÃO. NORMA ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. DISTRIBUIÇÃO. CONCESSÃO DE NOVO PRAZO. DESCABIDA. 1. Conforme claramente expresso no art. 914, §1o, do CPC, os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes. 2. O equivocado protocolo pelo executado dos embargos à execução sem atenção ao comando legal específico para a hipótese configura erro grosseiro oriundo de violação a texto expresso de lei, de forma a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ante a inexistência de qualquer dúvida objetiva. Precedentes. 3. À luz do entendimento do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. 4. Descabida a concessão de novo prazo para a distribuição dos embargos à execução inicial e indevidamente opostos pelo executado mediante mera petição nos autos da execução. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1339761, 07000655020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Considerando que a parte executada apresentou Embargos à execução dentro destes autos, e, considerando que tal erro não é passível de aplicação do princípio da fungibilidade, não recebo os embargos à execução opostos ao ID 114129744. Desse modo, certifique a Secretaria acerca do transcurso do prazo para pagamento ou oposição de embargos à execução. Após, prossiga-se conforme decisão de ID 109594822, a partir do item "1.9.1". Int.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 32878046), em síntese, que manejou os indicados embargos à execução, dentro do prazo legal, mas efetuou o protocolo da respectiva petição de modo equivocado nos mesmos autos do processo de execução. Assim, afirma que o aludido equívoco não deve impedir o exame dos embargos à execução, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem com o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a determinação do desentranhamento da petição dos embargos à execução e a respectiva autuação em autos apartados para que seja regularmente processado. Também requer a concessão da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Com efeito, é necessário destacar que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. O valor bruto da remuneração mensal recebida pelo recorrente é de aproximadamente R$ 10.210,37 (dez mil duzentos e dez reais e trinta e sete centavos). No entanto, o salário líquido, descontados os valores das consignações em folha de pagamento, corresponde a R$ 3.626,04 (três mil seiscentos e vinte e seis reais quatro centavos), nos termos do contracheque acostado nos autos do processo de origem (Id. 32878057). Ocorre que o saldo remanescente após os aludidos descontos tem se revelado insuficiente para que a recorrente possa prover a subsistência digna do seu núcleo familiar, notadamente diante do débito em relação às mensalidades escolares do filho, que totalizam 1 (um) ano sem adimplemento (Id. 32878058 e Id. 32879959). Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a alegada hipossuficiência econômica e conceder à recorrente a gratuidade de justiça em relação ao processamento do presente recurso. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A recorrente formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo. No entanto, o requerimento ajusta-se melhor à possibilidade de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de admissão dos embargos à execução manejados por meio de petição protocolada nos mesmos autos do processo de execução. A regra prefigurada no art. 914, § 1o, do CPC enuncia de expressamente o modo exigido para a propositura dos embargos à execução, qual seja, a distribuição de petição a ser autuada em apartado dos autos do processo de execução. O manejo dos embargos à execução por meio de petição acostada nos mesmos autos do processo de execução, no entanto, apesar de não se harmonizar com a regra mencionada, consiste em mera irregularidade que pode ser prontamente suprida. Com efeito, eventual nulidade em relação ao modo de exercício do ato processual poderá ser reconhecida apenas se não puder haver seu aproveiramento, ou se gerar prejuízo evidente para as partes, nos termos do art. 283 do CPC. A recorrente propôs os embargos à execução tempestivamente, tendo observado o prazo legal de 15 (quinze) dias fixado pelo art. 914 do CPC. A esse respeito basta observar que o mandado de citação cumprido foi juntado aos autos do processo de origem aos 7 de dezembro de 2021, tendo a recorrente protocolado a petição dos embargos à execução aos 31 de janeiro de 2022. Como já esclarecido anteriormente, o protocolo da petição nos autos do processo de execução consiste em mera irregularidade que não prejudica a finalidade almejada pela devedora, ora recorrente. Assim, não pode ser olvidada a aplicação, ao presente caso, do princípio da instrumentalidade das formas, cuja normatividade promove o aproveitamento dos atos processuais praticados e que estejam em desacordo com as formalidades instrumentais respectivas, desde que a finalidade pretendida possa ser atingida. A respeito do tema Rui Portanova[1] ensina que: “Assim, essa é a regra que vige no sistema processual brasileiro: os atos e termos processuais não dependem de forma determinada. Só quando a lei o exigir expressamente é que se pode pensar em anular ato processual por falta de forma. Ainda assim, eventual afronta à formalidade prevista em lei só acarretará nulidade se o ato não atingir sua finalidade com causação de prejuízo, pois reputam-se válidos os atos realizados de outro modo se atingiram a finalidade essencial.” Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFESA. PETIÇÃO INICIAL. INTERPOSIÇÃO NOS AUTOS PRINCIPAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS APLICÁVEL. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica é exigência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 2. De acordo com o princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 188 do CPC, o julgador deve tentar, antes de decretar a invalidade, aproveitar os atos processuais ou procedimentos defeituosos já realizados. 3. Ante a possibilidade de sanar a irregularidade da instrução da ação de embargos à execução, a fim de assegurar uma efetiva prestação jurisdicional, é viável a devolução do prazo processual ao embargante para que distribua a petição inicial por dependência ao processo principal. 4. Pedido de gratuidade de justiça indeferido. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Unânime.” (Acórdão no 1178550, 07085340620178070007, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, publicado no DJE: 17/06/2019) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ERRO DE FORMA. POSSIBILIDADE DE SANAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. I. A protocolização dos embargos à execução nos autos da execução desatende ao regramento do artigo 914, § 1o, do Código de Processo Civil, porém encerra simples irregularidade que pode sanada mediante desentranhamento, distribuição por dependência e autuação em apartado. II. Erro de forma consistente na protocolização dos embargos à execução nos autos do processo de execução não pode ser considerado invencível, tendo em vista que pode ser superado por medidas corretivas de simples implementação, de maneira a atender ao princípio da sanabilidade consagrado nos artigos 282 e 283 do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1157345, 07150884120188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA. 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/03/2019, publicado no DJE: 25/03/2019) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente revelam o preenchimento do requisito da probabilidade de provimento do recurso. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está preenchido, pois o não processamento dos embargos à execução inviabilizará o exercício pela devedora de eventuais impugnações contra a execução movida em seu desfavor. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que proceda ao desentranhamento da petição dos embargos à execução, devendo determinar a respectiva autuação em autos apartados e o devido processamento, ressalvada eventual questão distinta da irregularidade ora examinada que justifique o não recebimento dos embargos à execução. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] PORTANOVA, Rui. Princípios do Processo Civil, 3 ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999, p. 130.